Tribunal: TJMT
Processo: 1002409-82.2019.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002409-82.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA - CPF: 432.548.371-34 (RECORRENTE), CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA - CPF: 432.548.371-34 (ADVOGADO), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), Presidente Detran MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
MULTAS POR INFRINGÊNCIA AO ART. 165-A E ART. 232 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – AUTUAÇÃO COM ABORDAGEM – CONDUTOR IDENTIFICADO – INFRATOR CIENTIFICADO PESSOALMENTE – DESNECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO APRESENTADO – NÃO VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 148256726, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em argumento recursal, o recorrente a
firma que não recebeu em seu endereço notificação das infrações de trânsito, requerendo a declaração de nulidade absoluta das multas.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais,
pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial,
o autor afirma que as autuações irregulares sofridas se deram por ocasião de uma “Blitz da Lei Seca” realizada por agentes do DETRAN/MT, Polícia Militar e Polícia Civil, na madrugada de 22/09/2018.

Declara ainda que, somente em
30/04/2019,
tomou conhecimento da existência das multas, ao ter sido informado da impossibilidade de emitir um novo licenciamento.

Afirma que não recebeu, em seu endereço, notificação de autuação e, tampouco, a notificação da imposição da penalidade aplicada, requerendo a declaração de nulidade das multas por ausência das notificações, nos termos do parágrafo único do art. 281 e caput do art. 282 do CTB.

A parte reclamada, por sua vez, afirma que as notificações foram enviadas e reforça a ausência de prejuízo no que tange ao contraditório e ampla defesa.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não merece
reparo.

No presente caso, o reclamante visa a anulação dos autos de infrações, lavrados em razão da recusa ao procedimento que possibilita aferir a influência de álcool e condução de veículo sem o porte dos documentos obrigatórios.

Afirma que não recebeu, em seu endereço, notificação de autuação, por isso requer a nulidade das infrações, nos termos do parágrafo único do art. 281 e caput do art. 282 do CTB.

A
recusa
ao teste do
bafômetro
está prevista no artigo 165-A, do CTB, como infração gravíssima que gera as mesmas penalidades do artigo 165, que descreve a multa da
Lei Seca
.

Art. 165.
Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Infração - gravíssima

Art. 165-A.
Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art.277-Infração - gravíssima;

Por outro lado, a outra infração recebida pelo reclamante, qual seja, não trazer consigo, durante a direção do veículo, os documentos de porte obrigatório referidos no Código de Trânsito, entre eles o Certificado de Licenciamento Anual, está prevista no artigo 232:

Art. 232

Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código: Infração - leve; Penalidade – multa

No presente caso, em que pese o reclamante alegar a nulidade do auto de infração sob o fundamento de não ter sido notificado, o entendimento não deve prosperar
, posto que o autor foi abordado e autuado pelos policiais em blitz “Lei Seca” na madrugada de
22/09/2018
, tendo, naquela oportunidade,
pleno conhecimento das infrações que havia cometido.

Ademais, importante ressaltar que não restou demonstrada violação aos princípios do contraditório e ampla defesa,
já que foram protocolados recursos administrativos objetivando o arquivamento e insubsistência das penalidades.

A propósito, entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é desnecessária a primeira
notificação
quando o condutor é
cientificado pessoalmente
na ocasião da infração, conforme se observa dos autos da autuação com abordagem.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO.
ARTS. 458 E 474 DO CPC/73. RAZÕES DO INCONFORMISMO ESTÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. DUPLA
NOTIFICAÇÃO.
AUTUAÇÃO LAVRADA EM FLAGRANTE. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. É inadmissível o agravo interno que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos na decisão agravada. Incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.").
2. Em se tratando de
multa
de
trânsito,
o Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido da obrigatoriedade de duas
notificações
para inaugurar o processo administrativo para cominação da penalidade: a primeira, na lavratura do auto de infração, momento a partir do qual tem início o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de defesa prévia, e a segunda, para notificar sobre a aplicação da penalidade, nos termos da Súmula 312/STJ. Contudo, nos casos em que a autuação é lavrada em flagrante, é desnecessária a primeira
notificação
quando o condutor é
cientificado pessoalmente
na ocasião da infração e, a partir daí, conta-se o prazo para oferecimento de defesa prévia.
3. No caso concreto, o acórdão concluiu pela regularidade das
notificações.
Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, de modo a se constatar a ausência da dupla
notificação
das penalidades cometidas pelos recorrentes, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.

Por outro lado, quanto à alegação de ausência de documentos que comprovem alteração na capacidade psicomotora, nota-se que a própria recusa à submissão ao teste de bafômetro já configura infração gravíssima.

Nesse sentido, eis o entendimento da Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECUSA AO TESTE DO
ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PREVISÃO EXPRESSA DA INFRAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NEMO TENETUR SE DETEGERE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência. Pretensão recursal: anular o auto de infração nº MTA0414290. Autor que conduzia o veículo e se recusa ao teste do etilômetro (bafômetro). Fa
to incontroverso. Proteção constitucional que diz respeito apenas ao direito ao silêncio, e não abrange a realização (ou a recusa em participar) de outros meios de prova - desde que, evidentemente, não viole outras garantias legais e constitucionais. A recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia, portanto, não constitui exercício de qualquer direito, mas, ao revés, caracteriza a violação de uma regra de dever. Dissociação entre o aspecto penal e o administrativo. Não conexão entre ambos, de forma necessária. O art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro prevê expressamente a suspensão do direito de dirigir por 12 meses e multa em razão da recusa à realização do teste. Recurso conhecido e desprovido. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC
. (N.U 1000397-32.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, publicado no DJE 12/11/2020).

Desta forma, não merece guarida o pleito de nulidade das multas de trânsito, mormente o fato do conjunto probatório indicar que a oportunidade de contraditório e ampla defesa não foi violada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter a sentença recorrida,
nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023